Tribunal: STF
Processo: AI 678852
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
   1º-D DA LEI 9.494/97. CARÁTER PROTELATÓRIO: IMPOSIÇÃO DE 
   MULTA.

1.	No julgamento do AI 664.567-QO, rel. Min. Sepúlveda 
   Pertence, Plenário, DJe 05.09.2007, este Tribunal fixou 
   orientação no sentido de que a demonstração da existência de 
   repercussão geral somente seria exigida quando a intimação do 
   acórdão recorrido tenha se realizado após a publicação da Emenda 
   Regimental 21, desta Corte, ocorrida em 03.5.2007.
2.	Embargos 
   de declaração rejeitados com aplicação de multa aos embargantes 
   de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo 
   único, 1ª parte, do CPC.